Tribunal: TJDFT
Processo: 0724741-02.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724741-02.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIDE ROSA DE JESUS RECORRIDO: CARMOSINA ROSA DE JESUS, FRANCISCA ROSA DE JESUS DECISÃO Defiro o pedido de ID 78713905. Aguarde-se pelo prazo solicitado. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito